Tribunal: STF
Processo: Rcl 61783
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020931-81.2020.5.04.0003. 



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral.



    Nesses termos, apresenta o seguinte contexto fático:



    “Trata-se, em apertada síntese, de caso em que a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a condenação do Hospital Nossa Senhora da Conceição julgando inválido os regimes de compensação aplicados pelo réu, previstos em norma coletiva (tanto na Convenção Coletiva de Trabalho como no Acordo Coletivo de trabalho), determinando o pagamento das horas que foram compensadas como extraordinárias. 



    A singela fundamentação é no sentido de que, ainda que a escala de 12x36 seja admitida, conforme as Súmulas 444 do TST e 117 deste Regional, ou que o banco de horas decorre de autorização em norma coletiva, havendo norma interna e sistema de frequência no qual fossem controlados o quantitativo de horas a serem compensadas e o prazo, a implantação simultânea do banco de horas e do sistema de 12x36 tornaria ambos nulos. 



    Ocorre que ambos os regimes foram pactuados na norma coletiva, sem qualquer limitação nesse sentido. Inclusive, pelo contrário, a norma coletiva, juntada naqueles autos, na Cláusula Quadragésima Segunda, Parágrafo Quarto, permite a compensação sem que isso implique na descaracterização e nulidade da modalidade de jornada 12x36, podendo o tempo excedido ser objeto de compensação em banco de horas. 



    Essa decisão é frontalmente contrária à tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 1121633 (Tema 1.046), que assim restou fixada:



    (...)



    Ora, o julgado permite que se pactuem limitações e afastamentos de direitos trabalhistas, em razão da adequação setorial negociada. O sindicato representante da categoria econômica do réu assim o fez e estabeleceu a possibilidade de aplicação de regimes compensatórios em conjunto (é discutível se essa pactuação é efetivamente uma limitação de direito trabalhista, mas isso não é o objeto da presente reclamação). Mesmo assim, essa pactuação conjunta foi utilizada como fundamento para anular os regimes de 12x36 e de banco de horas. Portanto, está presente a estrita aderência. 



    Sendo assim, a decisão de que se reclama não observa acórdão proferido em julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral. Como a sentença e o acórdão não observaram a autoridade da decisão proferidas no ARE 1121633, há estrita aderência, sendo cabível a presente reclamação, amparada nos artigos 102, inciso I, alínea l da Constituição e 988, inciso II do CPC”. (eDOC 1, pp. 2-4 - ID: 8ffc2b5c)



    Argumenta, ainda, que “o fundamento da sentença, embora diverso daquele retirado do acórdão, já havia inobservado a autoridade do ARE 1121633 (Tema n° 1.046). Para condenar o réu da ação trabalhista, ora reclamante, a sentença foi fundamentada no sentido de que a cláusula da norma coletiva que afastou a necessidade de licença da autoridade competente de que trata o art. 60 da CLT era inválida. Ainda, o Juízo de 1º grau esclareceu que entende ser inconstitucional o inciso XIII do artigo 611- A da CLT”. (eDOC 1, p. 6 - ID: 8ffc2b5c)



    Nesse sentido, alega o reclamante que, em razão da invalidação de norma prevista em convenção coletiva de trabalho, resta claro o desrespeito ao entendimento firmado por esta Corte no tema 1046 da repercussão geral.



    Ao final, postula a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Nesses termos, em consulta ao andamento processual no site do TRT, verifica-se não haver interposição de recurso extraordinário e, por consequência, do respectivo agravo interno, a fim de se viabilizar o alcance da discussão neste Tribunal. 



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A alegada afronta ao Tema nº 1.046 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento de reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.294 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.2.2023; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Por fim, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente